Tribunal: TJSP
Processo: 1012240-95.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Preliminarmente. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Impugnação específica dos fundamentos da sentença. Mérito. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 com alterações inseridas pela IN no 80/15, Portaria INSS no 1.016, Portaria INSS no 536, IN no 92/17, IN no 106/2020 e IN no 138/2022.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Preliminarmente. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Impugnação específica dos fundamentos da sentença. Mérito. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 com alterações inseridas pela IN no 80/15, Portaria INSS no 1.016, Portaria INSS no 536, IN no 92/17, IN no 106/2020 e IN no 138/2022. Limitação da taxa nominal de juros vigente à época da contratação observada no contrato. Custo Efetivo Total (CET) que diz respeito a todos os encargos e despesas das operações de tomada de crédito. Ausência de limitação pela instrução normativa. Precedentes. Inexistência de falha na prestação do serviço. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais majorados.
Recurso desprovido.